Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.